Tribunal: TJES
Processo: 5003438-77.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003438-77.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANY SILVA BASSINI e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5003438-77.2020.8.08.0024

Recorrentes:
VANY SILVA BASSINI, LARISSA SILVA BASSINI LOOSE

Recorrido(a):
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES DE UMA DAS POSTULANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NULIDADE DE UM CAPÍTULO DA SENTENÇA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUSA MADURA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO COLETIVO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE POR PRAZO INDETERMINADO MEDIANTE O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. EMISSÃO DE BOLETOS QUE PASSA A SER DE OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inicialmente,
extingo o processo sem resolução de mérito em relação à parte demandante VANY SILVA BASSINI em decorrência do seu falecimento no decorrer da demanda e do desinteresse dos herdeiros na habilitação nos autos
, conforme petição de ID 1699611. No entanto, deve ser dado prosseguimento à análise do recurso inominado interposto pela litisconsorte LARISSA SILVA BASSINI LOOSE.

2. Em apertada síntese, trata-se os autos tratam do direito de manutenção da recorrente no plano de saúde coletivo por adesão de que era titular seu genitor, falecido em 30/07/2020. Na sentença fora reconhecido o direito de a recorrente permanecer vinculada ao plano de saúde pelo período de 05 anos, sem ônus, contados do óbito do genitor, em razão do direito ao PEA – Plano de Extensão Assistencial. Em recurso inominado, pleiteia a recorrente, no entanto, o direito de permanecer beneficiária do plano de saúde sem prazo determinado, de acordo com os termos contratuais firmados com o titular.

3. Pois bem. Ainda que a operadora recorrida não tenha interposto recurso inominado, passo a analisar a preliminar de nulidade da sentença pela ocorrência de julgamento
extra petita
, por se tratar de questão de ordem pública.

4. Após proceder uma detida análise da petição inicial, observa-se que os argumentos da inicial estão baseados no direito de que teriam as demandantes à manutenção do vínculo no plano de saúde por prazo indeterminado, do qual era titular o falecido Sr. Pedro Bassini. De acordo com as próprias alegações postas inicialmente “
Conquanto as cláusulas contratuais atualmente vigentes não comportem a remissão, podemos aplicar analogicamente o entendimento ali previsto
” (ID 1275138, p. 07). Em defesa, a operadora de saúde recorrida argumenta, outrossim, que o benefício de extensão assistencial teria sido extinto em julho de 2015, após aditivo contratual firmado com a contratante ADUFES - Associação dos Docentes da Universidade Federal do Espírito Santo.

5. Por outro lado, em sentença de primeiro grau foi reconhecido que a fornecedora não teria comprovado a revogação do benefício, e que as postulantes teriam direito à permanência no plano, sem ônus, pelo período de 05 anos contados da morte do titular, conquanto não tenha sido apreciado o pleito de manutenção por prazo indeterminado, conforme pedido da inicial.

6. Embora haja a possibilidade de que a lide possa ser dirimida com fundamento no art. 6º da Lei nº 9.099/95, que autoriza a adoção pelo juiz, “
em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum
”, no caso, verifica-se que, desde a inicial, a parte postulante já havia reconhecido a exclusão do benefício que lhe foi concedido em sentença, diversamente do que pleiteava, que seria a manutenção em vigor do plano de saúde, “
nas

mesmas

condições

ali

estipuladas
”, ou seja, por prazo indeterminado mediante o pagamento das mensalidades.

7.
Neste capítulo da obrigação de fazer, portanto, impõe-se o reconhecimento de que a sentença se mostrou
extra petita
, razão pela qual deve ser
anulada
. Contudo, impõe-se a aplicação da teoria da
causa madura
, disposta no art. 1.013, § 3º, IIl, do CPC.

8. Quanto aos demais argumentos postos em contrarrazões pela recorrida UNIMED, em discordância com os fundamentos da sentença, deixo de analisá-los, haja vista não ter sido apresentado o recurso inominado na forma legal.

9. A controvérsia restringe-se à manutenção do vínculo contratual entre a dependente

LARISSA SILVA BASSINI LOOSE e a operadora de plano de saúde, após o falecimento do titular. A recorrente pretende a manutenção do contrato por prazo indeterminado, ao passo que a recorrida entende que se extingue o vínculo contratual, devendo haver nova contratação.

10. O caso se trata de
plano de saúde na modalidade coletivo por adesão
, que teria sido firmado pela entidade a qual estava vinculado o titular antes do seu falecimento. As postulantes eram suas dependentes, o que lhes permitia usufruir das benesses dessa modalidade de prestação de serviços, em especial, quanto ao pagamento de mensalidades em valor inferior a um plano individual. Segundo o disposto na Súmula 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), trazida pela parte recorrente no intuito de ser aplicada em seu favor, “
o término da remissão
não extingue o contrato de plano familiar
, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito
à manutenção das mesmas condições contratuais
, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo
”. (grifado)

11. Ocorre que a referida orientação é aplicável aos casos de plano privado de assistência à saúde individual ou familiar, conforme própria referência da Súmula ao art. 3º, §1º, da Resolução Normativa da ANS n°195, de 14 de julho de 2009 (
Art. 3º Plano privado de assistência à saúde individual ou familiar é aquele que oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar. § 1º A extinção do vínculo do titular do
plano familiar
não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes
). Por sua vez, o artigo 5º e seus parágrafos, da mesma Resolução, que regulamenta o
plano coletivo empresarial
, não possui a mesma disposição (
Art. 5º Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada
à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária
(...)
). (grifado).

12. No entanto, mister ressaltar que os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide na espécie o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Igualmente, penso que a solução do litígio parte da aplicação dos artigos 422 e 765 do Código Civil, no sentido de que o contrato de seguro não dispensa a boa-fé entre as partes contratantes: “
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”
. E, nessa linha, o Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 51 e incisos, inquina de nulas as cláusulas abusivamente redigidas, especificamente o inciso IV e XI, que é do que aqui se trata: “
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor”.

13. No caso em tela, logo após o óbito do seu genitor, foi a recorrente cientificada de que seria empreendida pela recorrida a sua exclusão do plano de saúde, pois seria ela apenas dependente do falecido e que já possuía idade superior àquela disposta em contrato para figurar como dependente. No entanto, ao aceitar e manter a recorrente como dependente no plano de saúde por quase 20 (vinte) anos, quando já possuía idade superior a 24 anos na data da adesão, a recorrida contribuiu com a legítima expectativa daquela em permanecer incluída no contrato, por tempo indeterminado, ao menos enquanto vigente o contrato coletivo entre operadora e estipulante. Nesse sentido:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO TITULAR. MANUTENÇÃO. CONTRATO. DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. ANALOGIA AO ARTIGO 30, § 1º E 3º DA LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE AFRONTA ÀS DISPOSIÇÕES DA RN 195 DA ANS, POIS A AUTORA JÁ FIGURAVA NO ROL DE BENEFICIÁRIOS DO PLANO. NÃO CARACTERIZADA NOVA INCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO
. (Apelação Cível, Nº 70083028563, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 20-02-2020)

14. Nesse contexto, na esteira do decidido na origem, tenho que se revela abusiva a conduta da recorrida, pois deve ser garantido à recorrente o direito de manutenção no plano de saúde,
assumindo o pagamento integral da mensalidade
, sobre a qual podem incidir as devidas atualização e correções, nos moldes aplicados aos demais beneficiários do plano de saúde.

15. Quanto ao pedido de restituição de valores pagos indevidamente em razão do reconhecimento, em sentença, do direito ao PEA – Plano de Extensão Assistencial, sem ônus, não procede o pedido. A uma, porque se trata de uma inovação recursal, não disposta na inicial, e seu acolhimento caracterizaria afronta ao contraditório. A duas, porque foi reconhecida a nulidade da sentença, por vício de julgamento
extra petita,
no capítulo decisório respectivo ao direito ao benefício.

16. Em relação à decisão liminar, levando em consideração o fundamento disposto nesse julgamento
ad quem
, afasta-se a contradição arguida pelas partes e esclarece-se que a parte recorrente, Sra. LARISSA SILVA BASSINI LOOSE, ao ser mantida como beneficiária do plano de saúde, por tempo indeterminado, assume o pagamento integral de sua mensalidade, a contar do trânsito em julgado desta decisão, em razão do princípio do
non reformatio in pejus
.

17. No que tange ao alegado descumprimento da decisão liminar, mister ressaltar que não se vislumbra a obrigação de fazer consistente na emissão de boletos pela recorrida através da decisão sumária de ID 1275205, na medida em que se determinou a manutenção nas condições estipuladas no contrato, portanto, mediante o pagamento das faturas à associação contratante ADUFES.

18. Por outro lado, visando dar efetividade a este julgamento, diante da ausência de disposição contratual em sentido contrário, e considerando que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada e não prejudicará terceiros (Art. 506, CPC), caso a associação contratante discorde da obrigação de fazer, como já se manifestou na petição avulsa de ID 1275234, a recorrida deverá providenciar a emissão dos boletos de mensalidades a serem encaminhados para pagamento pela recorrente, antes do seu vencimento, permanecendo no campo das relações internas entre os contratantes (ADUFES e UNIMED) a discussão quanto às obrigações contratuais.

DISPOSITIVO

19. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantendo-se os demais capítulos decisórios
:

a) julgar procedente o pedido para condenar a UNIMED VITÓRIA a manter o contrato de plano de saúde em favor de
LARISSA SILVA BASSINI LOOSE, nas mesmas condições estipuladas no contrato em que era titular o Sr. Pedro Bassini.

b) condenar a
UNIMED VITÓRIA a
promover a emissão mensal dos boletos de mensalidades do plano de saúde em favor de LARISSA SILVA BASSINI LOOSE, caso a contratante ADUFES assim não o faça.

Ainda,
extingo o processo sem resolução de mérito em relação à parte demandante VANY SILVA BASSINI
em decorrência de seu falecimento, com fundamento no artigo 51, V, da Lei nº 9099/95.

20. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.